Tribunal: TJMT
Processo: 1013947-61.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013947-61.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 820.097.161-91 (EMBARGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (EMBARGANTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), ELISANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 820.097.161-91 (EMBARGANTE), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (EMBARGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PREJUDICIAL DE COISA JULGADA – REJEIÇÃO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU EXPOSIÇÃO PÚBLICA – MERA COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, pelas partes ELISÂNGELA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., em face do acórdão de Id. 310182368, proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado que, em sede de apelações cíveis, reconheceu a inexistência dos débitos objeto da lide, mas afastou a condenação por danos morais, procedendo à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões de Id. 311533358, a 1º embargante ELISÂNGELA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA, sustenta a ocorrência de contradição no acórdão porquanto, embora reconhecida a inexistência dos débitos impugnados, concluiu-se pela inexistência de dano moral indenizável, afastando a condenação anteriormente fixada em sentença.

Alega, ainda, que a cobrança indevida, fruto de fraude bancária, por si só, gera dano moral presumido, sendo contraditório reconhecer a inexigibilidade da dívida e afastar o dever de reparação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição, com a consequente condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A 2ª embargante, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., no Id. 312294855, aponta a existência de omissões e contradições no v. acórdão, especialmente quanto: (i) ao pedido de reconhecimento da coisa julgada, em virtude da anterior ação de nº 1045317-52.2022.8.11.0001, julgada improcedente e transitada em julgado; (ii) ao critério de aferição do proveito econômico, alegando que este seria mensurável e deveria ser considerado na base de cálculo da verba honorária e (iii) à fixação dos honorários sucumbenciais, sustentando que a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §2º, CPC, resultaria em ônus desproporcional e desarrazoado, devendo ser adotada a equidade como parâmetro.

Pretende, assim, o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma parcial do acórdão para fixar os honorários de sucumbência de acordo com o proveito econômico mensurável do autor ou por equidade, abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões de Id. 312976852, o Banco Santander (Brasil) S.A. pugna pela rejeição dos embargos opostos pela autora, além da aplicação de multa do art. 1.026, §2º, do CPC. A Recovery do Brasil Consultoria S.A., em contrarrazões de Id. 313244395, também se manifesta pelo não acolhimento dos embargos da parte adversa, com a condenação da autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, a autora, no Id. 314063394, ao responder aos embargos opostos pela empresa Recovery, sustenta tratar-se de manobra protelatória e requer a rejeição do recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, pelas partes Elisângela Teixeira dos Santos Silva e Recovery do Brasil Consultoria S.A., em face do acórdão de Id. 310182368, proferido por esta Colenda 3ª Câmara de Direito Privado.

A 1ª embargante, autora da demanda, sustenta contradição no acórdão, ao argumento de que, embora reconhecida a inexigibilidade dos débitos, afastou-se a condenação por danos morais. Já a 2ª embargante, Recovery do Brasil Consultoria S.A., alega omissões e contradições quanto à análise de coisa julgada, ao critério de aferição do proveito econômico e à fixação dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que ambas as embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado aos recursos e apenas reagitam questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No que toca aos embargos da autora, inexiste contradição a ser sanada. O acórdão foi claro ao reconhecer que, não obstante a inexigibilidade dos débitos, não houve negativação ou exposição vexatória da autora, o que afasta a configuração do dano moral indenizável. Trata-se de distinção jurídica legítima, devidamente fundamentada no voto condutor, sem qualquer incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo.

Quanto aos embargos da Recovery, igualmente não se verifica omissão ou contradição. A questão da coisa julgada foi amplamente analisada e afastada em razão da ausência de identidade plena entre os elementos objetivos das ações, nos termos do art. 337, §2º, do CPC. Também foi esclarecido que, diante da inexistência de condenação líquida, aplica-se, para a fixação dos honorários, o critério do valor da causa, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076).

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Da Prejudicial de Coisa Julgada.

Os 3º apelantes sustentam que já tramitou ação anterior, autuada sob o nº 1045317-52.2022.8.11.0001, com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, e que foi julgada improcedente com trânsito em julgado, em 25/01/2023, circunstância que configura a coisa julgada material, atraindo a extinção do presente feito.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

À luz do que dispõe o art. 502 do CPC, a coisa julgada material se forma sobre a parte dispositiva da sentença, não sobre os fundamentos que a embasam. Sendo assim, deve-se verificar com precisão o objeto litigioso em ambas as ações.

Examinando os autos e documentos acostados, constata-se que a ação anterior proposta no juizado especial (proc. nº 1045317-52.2022.8.11.0001) possui elementos que a diferenciam desta ação, o que afasta a evidência inequívoca de repetição de ações.

Aquela ação objetiva, entre outros pedidos, a declaração de inexistência de débito no valor de R$8.453,87, além da indenização por danos morais em razão da negativação indevida decorrente de relação jurídica não reconhecida com as empresas rés. A causa de pedir próxima envolve a alegação de fraude e o desconhecimento da origem da dívida, que teria sido contraída sem ciência ou autorização da autora.

Já a sentença julgou improcedente o pedido da autora, assentando a legalidade da cobrança e da utilização dos dados da consumidora em ambiente de renegociação de dívidas, especialmente em razão do uso da plataforma “Serasa Limpa Nome” e da inexistência de anotação em cadastro de inadimplentes.A sentença destacou que, não havendo prova de inexistência da dívida, inexigibilidade declarada judicialmente, ou recusa indevida de crédito, não se configurava dano indenizável.

Por sua vez, na presente demanda, a autora alega desconhecimento da contratação de operações bancárias e visa a declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$4.183,86 (quatro mil cento e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) e R$630.386,86 (seiscentos e trinta mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Ainda que haja semelhança superficial entre os fatos narrados em ambas as demandas - especialmente quanto à instituição bancária envolvida e à discussão acerca da legitimidade de débitos apontados - não há identidade total entre os pedidos e as causas de pedir, o que impede o reconhecimento da coisa julgada.

Ademais, não há que se falar em existência de coisa julgada quando, embora haja identidade de pedidos, sobre ele não houve decisão anterior.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COISA JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANTERIOR QUE NÃO ENFRENTOU O PEDIDO – NOVA AÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita-, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora" (EREsp 1264894/PR, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18.11.2015).” (TJ-MT 00015041920198110026 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)

Diante do exposto, rejeito a prejudicial de coisa julgada arguida pela Recovery e pelo FIDC NPL II, por ausência de identidade plena entre os elementos objetivos das demandas, especialmente quanto à causa de pedir (fraude contratual complexa, falsidade documental e dano moral ampliado) e quanto ao objeto do pedido (nulidade de dois débitos distintos, não apenas negativação).

[...]

Do Dano Moral.

Quanto ao dano moral, o art. 5º, inciso X, da Constituição da República de 1988, estabelece:

“Art. 5º.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que:

“Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.

O referido dano caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros.

Assim ensina YUSSEF SAID CAHALI:

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; (...).”

(in Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2ª edição, 1998, p. 20)

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a mera cobrança indevida, sem a presença de fatores agravantes, como negativação do nome, constrangimento público, perda tempo útil ou privação de serviços essenciais, não enseja reparação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano ou dissabor da vida civil.

Na hipótese dos autos, não houve inscrição em cadastro de inadimplentes, tampouco a parte autora demonstrou ter sido submetida a qualquer situação vexatória, humilhante ou que violasse a sua dignidade. A alegação de existência de débito contestado, por si só, não tem o condão de gerar indenização moral, à míngua de prova do efetivo abalo psíquico sofrido ou de repercussão concreta na esfera pessoal da parte.

Esse também é o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos." (TJMT - AC: 1019957-92.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25/04/2023, DJe 30/04/2023)

“[...]a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (TJMT - Apelação Cível: 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/05/2024, DJe 13/05/2024)

Assim sendo, acolho a pretensão do 1º e 3º apelantes para afastar a condenação em dano moral, por inexistir demonstração de efetivo dano extrapatrimonial.

Via de consequência, fica prejudicada a análise dos recursos no ponto em que se questiona o quantum indenizatório fixado a título de danos morais, bem como os consectários legais incidentes sobre a verba, ora extirpada.

Do Ônus Sucumbencial.

Diante do decaimento recíproco das partes, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se que não houve condenação líquida nem proveito econômico mensurável, razão pela qual se adota, como critério subsidiário, o valor da causa como base de cálculo.

Todavia, suspende-se a exigibilidade dos encargos sucumbenciais em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária, conforme já reconhecido nos autos.”

Como visto, ambos os aclaratórios carecem dos pressupostos legais de admissibilidade, configurando mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento, não se podendo admitir o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco sua utilização para rediscussão do mérito da causa.

No tocante aos pedidos de aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC) e de condenação por litigância de má-fé (art. 80 do CPC), entendo que não se configuram. Ainda que as partes tenham buscado rediscutir a matéria, não se evidenciam atos dolosos ou abusivos que autorizem a sanção. A multa e a má-fé processual constituem medidas excepcionais, reservadas a hipóteses de manifesto abuso, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente omissão quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO ambos os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025